Tribunal: TJMT
Processo: 1023179-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023179-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), NILSON MARQUES DE FREITAS - CPF: 496.623.331-34 (AGRAVANTE), WOOBA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA. - EPP - CNPJ: 07.480.136/0001-95 (AGRAVADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), GUSTAVO LARA DE MELO - CPF: 897.003.841-87 (ADVOGADO), BRAZILIAN TRAVEL SERVICE OPERADORA DE TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 06.256.989/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1023179-31.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: NILSON MARQUES DE FREITAS

AGRAVADO: WOOBA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA. - EPP

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE PESSOA JURÍDICA – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESBLOQUEIO – DESTINAÇÃO AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA INSOLVÊNCIA DA EXECUTADA – OMISSÃO DE OUTRA CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA – NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA PENHORA –RECURSO PROVIDO.

Se a agravada não apenas omitiu a existência de outra conta bancária, mas também que possui recursos financeiros em valor muito superior ao informado, não há falar-se em impenhorabilidade dos valores bloqueados por supostamente serem destinados ao pagamento de funcionários, devendo ser mantida, na hipótese, a constrição judicial dessa verba.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NILSON MARQUES DE FREITAS
no
Cumprimento de Sentença da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
movido em face de
WOOBA SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP
, contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido formulado pela executada, para liberar 70% do valor penhorado (R$ 99.628,23), referente à verba destinada ao pagamento de salários dos funcionários da empresa.

Em síntese, sustenta o agravante que os documentos juntados aos autos não comprovam a insolvência da recorrida, de modo que o valor penhorado não prejudicará a manutenção da atividade empresarial.

Alega que os extratos juntados pela agravada demonstram a transferência de valores para outra conta bancária da devedora, bem como que esta possui investimentos financeiros.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 114402499).

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se a ação principal de
Cumprimento de Sentença
movido pelo ora agravante em face da empresa requerida/agravada em que busca a satisfação de crédito no valor de R$ 142.326,04 (cento e quarenta e dois mil trezentos e vinte e seis reais e quatro centavos), constituído por meio da sentença que rescindiu o contrato de fornecimento de licença e uso de aplicativos, firmado entre as partes, e condenou da requerida/agravada em danos materiais e morais, conforme abaixo:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I do CPC, e, considerando toda a fundamentação fática e jurídica acima exposta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a) DECLARAR RESCINDIDO O CONTRATO firmado entre as partes e, CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 28.215,40 (vinte e oito mil duzentos e quinze reais e quarenta centavos), a título de danos materiais
, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetários pelo índice INPC, ambos a partir do efetivo desembolso;

c) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ);

Face à sucumbência na parte mínima do pedido,
condeno ainda a requerida
ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, aguarde-se em cartório pelo prazo de 30 dias, e inexistindo pedido de cumprimento de sentença, observe-se o disposto no art. 611 e seus parágrafos da CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes
.” (ID 113775464 - Pág. 11)

Após o início da fase de cumprimento de sentença com o deferimento do pedido de bloqueio do valor atualizado da dívida pelo exeqüente, a parte executada requereu a liberação valor penhorado, sob a alegação impenhorabilidade por tratar-se de verba destinada ao pagamento de verbas trabalhistas.

Em razão do deferimento do pleito, foi interposto o presente agravo.

Pois bem.

Da análise dos extratos bancários juntados pela executada para demonstrar as despesas e insolvência da empresa (ID 113775481), denota-se que há grande movimentação de dinheiro, na forma de créditos, através da Conta Corrente 23114-5, Agência 4298, de titularidade da própria executada, conforme demonstrou o agravante no ID 113775462 - Pág. 10.

É possível observar que a referida conta alimenta a empresa com recursos financeiros, com várias transferências de valores elevados, realizadas conforme a necessidade e despesas da agravada. É o que se verifica abaixo:

Assim, verifica-se que a agravada não apenas omitiu a existência de outra conta bancária, mas que possui recursos financeiros em valor muito superior ao informado, o que afasta,
prima facie
, a alegação de que os valores bloqueados são impenhoráveis por serem destinados ao pagamento de funcionários.

Logo, diante dos fortes indícios de omissão de recursos financeiros pela executada, deve ser mantida a penhora realizada nos autos.

Ademais, cumpre salientar que a regra prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC/15, destinada à garantia da subsistência do trabalhador, somente se apresenta com a transferência dos valores aos funcionários (verdadeiros entes protegidos pela norma), não às aplicações financeiras do empregador.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão monocrática a fim de indeferir o pedido da executada de desbloqueio e levantamento de 70% do valor bloqueado, determinando a manutenção da penhora realizada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022